Tribunal: TJDFT
Processo: 0007077-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESACATO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ARTIGO 9o, INCISO II, A, CPM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o desacato praticado por militar da ativa, mesmo que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o artigo 9o, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar.

2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, previsto no artigo 299, do Código Penal Militar, notadamente pelas declarações coesas e seguras das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

3. Mantém-se a redução facultativa da pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 81, § 1o, do Código de Processo Penal Militar.

4. A suspensão condicional da pena, a exemplo do que ocorre com as penas restritivas de direitos, tem nítida natureza punitiva e sancionatória, constituindo-se verdadeira modalidade de execução da condenação, sendo inadmissível, portanto, o seu cumprimento na forma provisória.

5. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da Defesa.